Tribunal: TCU
Processo: 020.016/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6937/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas, com a ciência abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 020.016/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Analuce Rojas Freitas (XXX.787.301-XX); Ângela Patrícia Pio (XXX.469.129-XX); Ângela Rojas Freitas (XXX.665.290-XX); Cecilia Regal Ronzani (XXX.844.941-XX); Iara Socorro Pio (XXX.877.833-XX); Maria das Graças de Morais (XXX.427.874-XX); Regina Lucia de Oliveira Pinto (XXX.509.337-XX); Sandra Maria Pio (XXX.311.263-XX); Tereza Cristina Pio Arrais Alencar (XXX.224.233-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que as Sras. Regina Lucia de Oliveira Pinto, Analuce Rojas Freitas e Maria das Graças de Morais acumulam benefícios de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefícios de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).